Tribunal: TJES
Processo: 5025567-37.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025567-37.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ALMAVIVA EXPERIENCE S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025567-37.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO:
JOÃO CARLOS MARCOLANO CARREIRO MERISIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA REALIZADA A PARTIR DO CELULAR DO AUTOR. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória no qual afirma a parte autora que foi vítima de um golpe, no qual o criminoso se passou pela instituição financeira e induziu o autor a realizar transferências para terceiros. Informa que os valores foram contestados administrativamente, porém o banco não estornou os valores.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
DECLARAR
a inexistência do débito de R$ 21.055,86, com vencimento em 10.11.2023, referente ao contrato nº 0134466555819013,
tornando definitiva
a decisão de tutela provisória;
CONDENAR
os promovidos ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. "
.

4. Recurso inominado interposto pelos requeridos defendendo a necessidade de reforma da sentença em razão da culpa exclusiva da vítima e a inexistência de danos morais, ou subsidiariamente, pela minoração do
quantum
arbitrado em danos morais.

5. No mérito, no que tange à falha discutida nos autos, observo que, os elementos que constam dos autos apontam para culpa concorrente das instituições bancárias. Isto porque, indiscutível a ação da vítima, que caiu no “golpe do falso atendente” ao realizar as transações para terceiros acreditando se tratar de meio para evitar outras fraudes.

7. Dessa forma, é indiscutível que a próp
ria instituição financeira é igualmente vítima do golpe, fato que associado a existência de comportamento concorrente da vítima para êxito da fraude, não autoriza a indenização a título de danos morais.

8.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, apenas e tão só, com o fito de
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos no tocante às demais matérias.

9.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)